Tribunal: TJSP
Processo: 2201390-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. LEI 8.880/94. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS. RESTRUTURAÇÃO. RE 561.836/RN. TEMA 5 DO STF. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido no Recurso Extraordinário 561.836/RN. Reestruturação da carreira pelas Leis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. LEI 8.880/94. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS. RESTRUTURAÇÃO. RE 561.836/RN. TEMA 5 DO STF. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido no Recurso Extraordinário 561.836/RN. Reestruturação da carreira pelas Leis Municipais 12.396/97, 13.272/02, 13.652/03, 14.660/07 e 15.963/14. Limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras.
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201390-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados TEREZA PONTES
TAVARES DE ALMEIDA, TOMOE TAKAHASHI, THEREZINHA APPARICIO
MONTEIRO
DA
SILVA,
THEREZINHA
BRAGANÇA
BARBOZA,
THEREZINHA CONCEIÇÃO DE LIMA MENDES, THEREZINHA DE JESUS
MOURA, TIACCO UEMA OLIVEIRA, TOMIKO YAMAUCHI SATO, THEREZA
VELLOSO BONAVITA, TRINIDAD CANOVAS CAMPOS, UDSON MARTINS
DOS ANJOS, ULISSES VAKIRTZIS, UMBERTA KANASAWA, VALDECE
MARIA PEREIRA DA CUNHA BIZACO, VALDETE DE LIMA DA
CONCEIÇÃO, TEREZINHA APARECIDA RAZVICKAS LOPES MARTINS,
TEREZITA HELOISA CAMARA CANAVESI, TEREZINHA DA CONCEIÇÃO
GOMES, TEREZINHA DE FÁTIMA QUADROS MIRANDA, TEREZINHA DE
JESUS
FREIRIAS
PROSPERO,
TEREZINHA
BUENO
SPAZZAPAN,
TEREZINHA
MARIA
MALDONADO
PERES
QUAGLIO,
TEREZINHA
QUEIROZ GODOY DANIEL, THEREZA THEODORA DAMASIO CHAVES,
TERUYO OGIHARA HAYAKAWA, THAIS MONTEIRO DE LIMA LAPA,
THAISA MARIA ALVES FAVERY, THALITA MARTINELLI CAMPOS AIRES
RODRIGUES, THELLMA FIGUEIREDO DE SOUZA, THEMIS FLORENTINO
DOS SANTOS e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201390-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201390-89.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravados:
TEREZA
PONTES
TAVARES
DE
ALMEIDA
E
OUTROS
Juiz(a) da causa: MARCOS DE LIMA PORTA
Voto no 22368
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. URV. LEI 8.880/94. RECÁLCULO DE
VENCIMENTOS. RESTRUTURAÇÃO. RE 561.836/RN.
TEMA 5 DO STF. Conversão limitada até estabelecimento
de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo
valor de referência ou quando há reestruturação da carreira,
consoante restou decidido no Recurso Extraordinário
561.836/RN.
Reestruturação
da
carreira
pelas
Leis
Municipais 12.396/97, 13.272/02, 13.652/03, 14.660/07 e
15.963/14. Limitador temporal para o pleito de diferenças,
com reestruturação das carreiras.
Recurso parcialmente provido
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo Município de São Paulo contra decisão proferida
nos autos do cumprimento de sentença contra si instaurado por
Tereza Pontes Tavares de Almeida e outros, ora agravados, que
rejeitou a impugnação por ela apresentada e determinou o
prosseguimento do incidente.
Sustenta a agravante, em síntese que não
há planilhas a serem apresentadas visto que as carreiras dos
exequentes já foram reestruturadas pelas Leis Municipais
12.396/97, 13.272/02, 13.652/03, 14.660/07 e 15.963/14.De
acordo com o entendimento do STF e STJ, a reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201390-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
3
remuneratória funciona como limitação temporal. Não há ofensa
à coisa julgada na aplicação da limitação temporal.(Tema 5
STF).Pugnou, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao
recurso, e, ao final, pelo reconhecimento da inexigibilidade do
título executivo e extinção da execução.
Processado o recurso com o deferimento
do pedido suspensivo (fls. 109/112), sobreveio resposta às fls.
118/141.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O magistrado a quo rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, nos
seguintes termos:
“Vistos.
A presente impugnação não merece acolhimento.
Ainda eu a impugnante defenda a incompatibilidade do
título executivo com entendimento dominante no âmbito
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, não cabe, em sede de cumprimento de sentença
judicial, a rediscussão da questão de fundo de direito,
qual seja: o direito dos impugnados ao recebimento de
diferenças remuneratórias decorrentes da implantação da
Unidade Real de Valor, medida precursora do Plano Real.
Se a questão de fundo de direito foi debatida no â
Por fim, determino a impugnante a apresentação das
apostilas e das planilhas oficiais para início da fase
executiva, no prazo de dez dias.”
O v. acórdão (fls. 151/160 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201390-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
4
principais)
condenou
a
agravante
ao
recálculo
dos
vencimentos/proventos dos autores na forma da Lei no 8.880, de
1994, e no pagamento das diferenças que forem apuradas
respeitando-se a prescrição quinquenal.
O
v.
aresto
transitou
em
julgado
(10/09/18).
Sendo assim, denotar-se-ia ter operado a
preclusão do seu direito de discutir tais parâmetros, ainda mais
em fase processual posterior.
No entanto, a pretensão da agravante não
é de compensação pelos reajustes posteriores concedidos, mas,
sim, de limitação temporal do direito, ante a reestruturação
remuneratória havida na carreira da agravada.
Observa-se que o título executivo reconheceu aos servidores o direito ao recálculo dos
vencimentos, inclusive especificando o limite temporal pelo qual
se projetará o pagamento dos valores de acordo com o fixado no
Recurso Extraordinário 561.836/RN.
Desse modo, considerando que as carreiras dos agravados, servidores públicos municipais
sofreram reestruturação remuneratória, por força das Leis
Municipais
12.396/97,
13.272/02,
13.652/03,
14.660/07
e
15.963/14, deve, então, tal legislação ser utilizada como
limitação temporal para o recálculo das diferenças decorrentes
da conversão em URV, uma vez que não há direito à percepção
ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
Foi por isso que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento Recurso Extraordinário no 561.836/RN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201390-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
5
(j.: 26/09/13) com repercussão geral reconhecida, assentou que:
“[...] 5. O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação
remuneratória,
porquanto
não
há
direito
à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido
na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes”. (destaquei)
No mesmo sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “as diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV, embora não possa ser compensadas com
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um
novo
regime
jurídico
remuneratório”
(AgRg
no
REsp.
1.302.854/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.: 02/05/13).
Como se vê não se está violando coisa
julgada, uma vez que, havendo diferenças, essas devem ser
pagas, observada a reestruturação remuneratória da carreira.
Assim, no presente caso, para o cálculo
do valor apurado deverá ser considerada a data em que a
carreira sofreu reestruturação e a data em que a ação ordinária
foi proposta, de modo a se verificar se as possíveis diferenças
acumuladas foram atingidas ou não pela prescrição sucessiva e
parcelar quinquenal bem como, verificar a veracidade quanto à
alegação da agravante de que nada é devido, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201390-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
6
na hipótese dos autos não é possível decidir desde logo o
mérito, em aplicação ao disposto no art. 1.013, §3o, IV, do CPC,
uma vez que o processo não está em condições de imediato
julgamento.
Nesse sentido:
Impugnação
Cumprimento sentença
A coisa julgada
material não sucumbe à relativização almejada pela
agravante, ante o princípio da segurança jurídica que
prepondera no nosso ordenamento jurídico - Mas as
questões relativas à aplicação da URV no Estado de São
Paulo, ganharam, de início, decisões genéricas, que
discutiram apenas o direito à implantação do índice, sem
questionamentos concretos sobre sua aplicabilidade aos
casos concretos - Em razão disso a execução pretendida
não pode ser extinta com simples determinação de
cumprimento,
devendo
ter
ela
prosseguimento
com
designação de perícia para apuração da existência
efetiva de percentual a ser aplicado para correção dos
salários dos exequentes - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento n. 3002720-25.2019.8.26.0000 Relator José
Luiz Gavião de Almeida 3a Câmara de Direito Público
São Paulo j. 11/02/2020)
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator